Tribunal: TJMT
Processo: 0001898-53.2015.8.11.0030
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001898-53.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA - DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PODER DE POLÍCIA QUE O PROCON DETÉM PARA OS INFRATORES DA LEI N. 8.078/90 - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – É legal a aplicação de multa pelo PROCON, que atua no exercício do Poder de Polícia, com o viso de estancar a prática de atos infracionais contra consumidores e aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor.

2 – Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

3 – Uma vez constatado que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário, para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 0001898-53.2015.8.11.0030, interposto pela instituição bancária BANCO BRADESCO S/A, sede em que insurge contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, titular da Vara Única da Comarca de Nobres-MT, por onde o processo tramita, nos autos de Embargos à Execução Fiscal tombados sob o mesmo número (Código 52046), ajuizados em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cuja decisão
concluiu pela improcedência dos pedidos
vertidos na exordial.

Fundamentou, inicialmente, o togado singular, que a notificação do executado no procedimento administrativo não apresenta nenhuma irregularidade, tendo em vista que realizada por Carta e com Aviso de Recebimento, endereçada corretamente no endereço do executado, além da circunstância de o próprio executado confessar o recebimento da notificação. No mérito, consignou o ilustre magistrado que inexiste qualquer irregularidade no processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n. 2015/2719, no valor original de R$ 192.000,00 (cento e noventa dois mil reais); que obedeceu os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de ter sido suficientemente motivados todos os atos inerentes ao procedimento, estando a sanção aplicada pelo PROCON ao descumpridor das normas consumeristas em ressonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em resultado, condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (Id. 223094210).

Inconformada com esta decisão, a instituição bancária BANCO BRADESCO S/A recorre à esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma. Para tanto, em suas razões de recorrer, tal como fez nas razões iniciais, volta a sustentar:

1 – Nulidade do procedimento administrativo, ante a ausência de notificação válida, haja vista que não atendeu a um dos requisitos delineados no art. 35 do Decreto 2.181/97, fala-se aqui da ausência de assinatura, o que comprova sua não cientificação.

2 – Fala da impossibilidade do PROCON na aplicação de multas administrativas, bem como da inexistência de motivação;

3 – Questiona o valor da multa, que não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Encerra deprecando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência dos embargos à execução, para que seja decretada a nulidade do processo administrativo e, por via de consequência, da multa que lhe fora imposta ou, alternativamente, sua redução (Id. 223094214).

Recurso tempestivo. Devidamente preparado (Id. 223094222 e 223282671).

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão exarada no Id. 223094223.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189/STJ.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível voltada contra sentença pronunciada nos embargos à execução fiscal tombada sob o n. 0000708-55.2015.8.11.0030 que, em síntese, julgou improcedentes os pedidos delineados na peça inaugural dos embargos, atribuindo validade ao procedimento administrativo n. 4.121 (Auto de Constatação/Infração) que gerou a multa aplicada em desfavor da reclamada/apelante no valor originário de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), por descumprimento às normas consumeristas.

Contra esta decisão a Instituição Financeira BANCO BRADESCO S/A apresenta insurgência por via do recurso ora em julgamento.

Analiso a controvérsia.

O ponto de mira do recurso submetido à nossa apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao reconhecer a validade do processo administrativo – Auto de Constatação 4.006 – que deu origem ao Auto de Infração 4.121, que tramitou no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON), promovido contra o BANCO BRADESCO S/A, apelante, e conclusivo pela existência de várias irregularidades na agência bancária do Município de Nobres-MT em desbenefício dos consumidores e que, em razão da demonstração da prática infrativa, gerou a imputação de multa fixada no seu valor originário em R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), a qual a apelante insiste ser nula, seja porque não foi regularmente notificada, seja pela ausência de motivação ou porque fixada de forma exorbitante, sem observância aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Acho importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
“a quo”
ao dissecar sobre a matéria
– verbis:

“(...) Não vislumbro qualquer irregularidade do processo administrativo, que seguiu rigorosamente os ditames legais. Por isso, REJEITO o pedido.

A assinatura do autuado, ora embargante, no auto de infração, conforme dispõe o artigo 35, inciso I alínea “h”, do Decreto-lei n. 2.181/97, possui como escopo garantir a ciência daquele que sofre a autuação, de modo a possibilitar o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, como prevê o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso em tela, em eu pese ausência de assinatura do auto de infração pelo embargante, houve notificação por carta registrada e com aviso de recebimento, conforme se denota da marcação no próprio auto de infração de fl. 32 do id. 54511898.

Por sua vez o próprio embargante colacionou aos autos a notificação referente ao auto de infração, conforme se percebe pela fl. 38 do id. 54511898.

Além disso, o recebimento da notificação foi confessado pelo embargante quando impugnou o auto, nos moldes da f. 42 do id. 54511898.

Esclarece o impugnante que a impugnação é tempestiva, considerando que a notificação expedida por essa d. Superintendência
foi entregue pelo s CORREIOS em sus dependências no dia 28.-7.2009 (terça-feira),
encerrando-se o prazo de 10 (dez) dias contado processualmente, na forma do artigo 44 do Decreto 2.181/97, em 08.08.2009 (sábado), ficando prorrogado, portanto para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 10.08.2009 (segunda feira).

Aliás, mesmo que assim não fosse o fundamento ventilado nestes embargos sequer foram mencionados na impugnação, havendo, portanto, preclusão.

Com isso, não houve prejuízo e o trâmite processual se manteve hígido, de forma a possibilitar todas as garantias fundamentais para apuração da conduta.

No que tange aos valores, também não verifico qualquer irregularidade, seja com relação ao montante ou com a fundamentação.

Ao contrário do alegado pelo embargante, o embargado justificou satisfatoriamente os critérios para quantificar a multa. Os fundamentos foram exarados na decisão administrativa de f. 101/106 do id. 54511898. Com parâmetro, utilizou a quantidade de infrações (seis), suas gravidades, a vantagem auferida e a condição econômica do embargante, tudo devidamente detalhado, cuja subsunção ffoi devidamente trazida ao caso concreto. Assim, não só os fundamentos legais mas também os jurídicos foram utilizados na decisão, o que garantiu a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, um dos pressupostos do ato administrativo, é a sua presunção relativa de legalidade e veracidade e, o embargante não trouxe elementos capazes de desconstituir o ato, ônus que lhe competia.

Nesse sentido a apelação n. 0054392-27.2013.8.11.0041 julgada pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Groso: Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade

Nessa toada, é seguro afirmar que não houve ilegalidade por parte do embargado e, alterar a decisão administrativa, será adentrar no mérito administrativo, o que não é admitido.

(...)”

Avaliando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular merece reforma parcial, pelos fundamentos que passo a elucidar:

Preambularmente, antes de me adentrar no mérito propriamente dito, faço constar que, diversamente do que quer fazer crer a instituição bancária apelante, não há nos autos demonstração de qualquer ilegalidade existente no ato administrativo no que condiz à sua notificação, que foi realizada na modalidade autorizada pela legislação de regência, ou seja, por carta registrada, endereçada corretamente no endereço da apelante com aviso de recebimento. Tanto é verdade que, tempestivamente, exercitou amplamente a ampla defesa e o contraditório, não existindo qualquer prejuízo que possa ter decorrido da sustentada ausência de assinatura na peça informativa.

Assim, entendo ser um plus desnecessário acrescentar novos fundamentos além daqueles já registrados pelo togado singular para validar a notificação endereçada corretamente e que possibilitou ao recorrente o exercício da ampla defesa e do contraditório.

No mérito, no caso dos autos decorre que a multa aplicada, que se pretende anular pela presente ação, foi lavrada em regular procedimento administrativo, após realização de Auto de Constatação n. 4.006 na agência bancária BANCO BRADESCO S/A, localizada no Município de Nobres-MT, aqui apelante, em cujo procedimento restou contatadas várias irregularidades que terminam por afetar a qualidade da prestação dos serviços disponibilizados aos consumidores que deles utilizam, sendo que, em razão disso, a instituição bancária foi multada pela inércia, descumprimento e desrespeito ao consumidor e ao órgão de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, na forma do artigo 55, §4º, da Lei n. 8.078/90 e ao art. 33,
§2º, do Decreto Federal n. 2.181/97.

Depois de sopesadas as circunstâncias atenuantes e agravante, bem como em observância à pluralidade de infrações, a multa administrativa restou finalizada no importe de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) que, objeto de recurso administrativo, restou mantida e, por não ter sido adimplida voluntariamente, foi inserida na dívida ativa, CDA n. 2015/2719, objeto da ação expropriatória fiscal n. 0000708-55.2015.8.11.0030.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte –
verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

Por sua vez, é importante destacar o artigo 5º do Decreto 2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
verbis:

“
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

O egrégio STJ já pacificou a questão relativa à capacidade do PROCON aplicar multas administrativas por práticas comerciais abusivas -
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADED – MULTA PROCON – VALOR – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 07/STJ – INICDÊNCIA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DESCABIMENTO.

I – (...)

II – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista bo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor fundamenta-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/90, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

VII -(...)

(REsp 2063730/GO (22/026688839-2) Relatora REGINA HELENA COSTA, Julgado em 15/08/2023).

De modo que não há como desvincular tal obrigação do PROCON, pois este órgão está legitimado para agir em defesa do consumidor (parte mais fraca na relação de consumo).

Dito isso, retornando ao caso concreto, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição de multa em desfavor da apelante.

Como já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo após a realização de fiscalização,
in loco,
realizada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, na qual foram constatadas várias irregularidades no atendimento ao consumidor, que, avaliadas, resultou na fixação da multa consubstanciada na CDA n. 2015/2719, em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor.

À apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, como se pode extrair do processo administrativo colacionado ao caderno processual eletrônico, cujo resultado foi improcedente à instituição bancária infratora, pelo descumprimento das normas, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade questionada.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacífico sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMADÇÃO – APLICAÇÃO DDE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

A alegação de ausência de fundamentação/motivação nem de longe alberga a pretensão da apelante, especialmente porque o órgão administrativo agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos, em que restaram respeitados os princípios basilares do Texto Magno, dentre eles, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e não há provas inequívocas capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante, até porque a prática infrativa é notória, caracterizando-se falhas na prestação de serviços, em fragrante desrespeito ao consumidor.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, impõe-se reconhecer a validade da decisão que reconheceu a prática da infração imputada à apelante, sobremodo porque esta não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi constatado.

Quanto ao valor da multa penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o pedido subsidiário formulado pela Instituição Bancária, apelante.

Abro aqui um parêntese para consignar que muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não podia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, revendo meu posicionamento, penso que ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, não se pode ignorar a possibilidade de o Poder Judiciário, em hipóteses excepcionais, redefinir o valor de uma multa administrativa nos casos em que estiver em flagrante desproporcionalidade e razoabilidade, como ocorre nas penalidades ínfimas ou exorbitantes.

Na hipótese em julgamento, na dosimetria da penalidade, analisando com acuidade as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pelos consumidores em decorrência do ato infrativo perpetrado pela instituição bancária, não obstante os parâmetros legais tenham sido considerados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade alcançado é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Nessa linha de intelecção, este Sodalício recentemente, em situação semelhante, proferiu o julgamento sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DED REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 – Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido. (N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É VÁLIDA A PENA DE MULTA APLICADA PELO PROCON COM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção. (N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVSA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024).

Assim, retomando ao caso em julgamento, ciente de que a imposição da multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além da gravidade da infração, bem como aos parâmetros direcionados pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da vantagem auferida e, com mais razão, a condição financeira-econômica do infrator, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a reiteração de prática lesiva ao consumidor por deficiência na prestação de serviço, a penalidade imposta à instituição financeira BANCO BRADESCO S/A na seara administrativa, no importe de R$ 192.000,00, cujo valor foi tutelado pelo julgador monocrático, deve ser reduzida.

À luz dessas considerações, sobressaindo-se como excessiva e exorbitante a penalidade cominada pela autoridade administrativa competente, reduzo o valor originário posto em R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) pela metade, ou seja, para R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pela apelante nas razões de recurso, não merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo,
no sentido de desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, que obedeceu os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todavia, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sua redução para R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) é medida que melhor atende a aplicação da justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para modificar a decisão admoestada apenas no que condiz à redução da multa para R$ 96.000.00, a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo intocáveis os demais termos da decisão admoestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024